Tribunal: TJDFT
Processo: 0703967-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DIREITO DO CONSUMIDOR. LIMITAÇÃO DE TEMPO DE INTERNAÇÃO. CARÊNCIA CONTRATUAL. EMERGÊNCIA. ABUSIVIDADE. SÚMULA 597 DO STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PRESENTES. MULTA COMINATÓRIA. VALOR EXCESSIVO. INOCORRÊNCIA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. FIXAÇÃO DE LIMITAÇÃO MÁXIMA. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos dos artigos 35-C e 12, inciso V, “c” da Lei n. 9.656/98, as operadoras de planos de saúde são obrigadas a cobrir o atendimento do consumidor em situações de emergência ou urgência, limitada a carência, nesses casos, ao prazo máximo de vinte e quatro horas.
2. As resoluções de agências reguladoras não têm – em face do seu caráter regulamentar - aptidão de afastar o texto legal ou limitar direitos concedidos de forma irrestrita, principalmente se relacionados a direito fundamental, como a saúde. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a ilegalidade de cláusulas limitativas de internação em casos de emergência ou urgência e determina a aplicação irrestrita da lei, com ampla cobertura, independentemente do texto da Resolução CONSU 13/98.
3. No caso, diante da evidente situação de emergência, revela-se abusiva a limitação da cobertura de internação baseada em carência contratual realizada pela agravante.
4. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano (art. 300, caput, do Código de Processo Civil - CPC), correta a decisão agravada em conceder a tutela de urgência.
5. A multa coercitiva deve ser fixada em valor capaz de persuadir o devedor a cumprir a obrigação. Astreintes fixadas em baixo valor não têm poder coercitivo sobre grandes atores econômicos, que movimentam vultosas quantias anualmente.
6. Não se constata excesso no valor da multa estabelecida para descumprimento da tutela de urgência concedida, porquanto a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não pode ser considerada exorbitante diante dos direitos protegidos pela decisão (saúde e vida).
7. Desnecessária a fixação de limitação máxima de incidência para a multa cominatória arbitrada, porquanto, nos termos do art. 537, §1o, do CPC, a periodicidade da multa pode ser alterada pelo juiz posteriormente, de ofício ou a requerimento da parte interessada, caso verifique que o valor se tornou excessivo.
8. Recurso conhecido e não provido.